Tribunal: TJMT
Processo: 1015097-82.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – COBERTURA SECURITÁRIA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que a segurada não cumpriu as obrigações contratuais quanto ao dever de escolta ou monitoramento do veículo transportador, o que agravou os riscos do contrato, escorreita a sentença que ratificou a negativa de cobertura securitária.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015097-82.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):
[R D L COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 03.080.461/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO - CPF: 291.125.538-08 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), EDUARDO CHAVES DE SOUSA - CPF: 291.243.168-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, UNÂNIME, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – COBERTURA SECURITÁRIA DENEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a segurada não cumpriu as obrigações contratuais quanto ao dever de escolta ou monitoramento do veículo transportador, o que agravou os riscos do contrato, escorreita a sentença que ratificou a negativa de cobertura securitária.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por RDL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
(proc. n.
1015097-82.2021.8.11.0041)
, julgou improcedentes os pedidos, condenando o Autor/Apelante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, requer, preliminarmente, a concessão de justiça gratuita diante de sua situação da calamidade financeira, que culminou com pedido de recuperação judicial.

No mérito, aduz que, ao contrário do que entendeu a sentença, a Carga roubada em 06/12/2020 foi averbada no sistema de gerenciamento fornecido pela Seguradora desde 27/11/2020, ou seja, nove dias antes do início do transporte, tendo sido o pago o correspondente prêmio de contratação.

Afirma que a Apelada tinha o prazo de 48 horas para recusar a averbação e nunca o fez, como também não devolveu o prêmio de sua contratação.

Assevera que o sistema Pamweb foi fornecido pela Seguradora apenas 16/12/2020, ou seja, após o sinistro, inexistindo outro sistema disponível para Averbação e Gerenciamento de Risco.

Cita que “
se toda e qualquer falta de plano de gerenciamento de riscos fosse enquadrada na prática, não teria jamais a possibilidade de receber indenização avençada, o que revela claramente outra cláusula abusiva
”.

Afiança a evidente relação de consumo entre as partes, sendo plenamente aplicável a teoria do risco do empreendimento e a inversão do ônus da prova.

Verbera que a recusa injustificada da Seguradora em indenizar o Apelante afronta ao disposto no art. 757 do CC, bem como o princípio da boa-fé objetiva, citando que “
há mais de 10 (dez) anos, habitualmente mantém como destinatária final dos serviços do Apelado
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para Apelada seja condenada a “
indenizar a carga averbada no valor de R$ 216.730,03 (duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta reais e três centavos), ora objeto de sinistro, com a inversão da sucumbência
”.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 149398824.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por RDL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro

ajuizada contra
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
julgou improcedentes os pedidos.

Objetiva a empresa Autora/Apelante o recebimento de indenização securitária em virtude do roubo, em 06/12/2020 de uma carga de barras de ferro de sua propriedade avaliada em R$ 216.730,03, a qual foi recusada pela Seguradora.

Pois bem. De início, diante das demonstrações financeiras juntadas aos autos pela Apelante, defiro a gratuidade da justiça tão somente para fins de interposição do apresente apelo.

Feita tal consideração, a despeito das alegações recursais, nenhum reparo há de ser feito na sentença.

A existência de contrato entre as partes e de sua vigência quando da ocorrência do sinistro é incontroversa nos autos. A celeuma reside na verificação do cumprimento das obrigações contratuais para conferência do direito de indenização previsto na avença.

Da leitura dos termos do contrato de seguro, verifica-se que para o grupo de mercadorias específicas de barras de aço com valor superior a R$ 30.000,00, o embarque deve ser acompanhado de escolta ou rastreamento/monitoramento do veículo (sistema AT&M).

Para afastar tais exigências de gerenciamento de risco, é disponibilizado o sistema Pamweb, com aceite de prêmio suplementar calculado.

A despeito da Recorrente sustentar que só teve acesso a tal sistema em 16/12/2021, após o sinistro, verifica-se da prova dos autos, em especial da troca de e-mails entre as partes e relatórios de averbações de embarques apresentados pela Seguradora, que ela já possuía acesso ao mesmo desde 28/09/2020, tendo dele se utilizado por antes do sinistro, inclusive na própria data de 28/09/2020.

Assim, tal qual consignado na sentença, “
fica claro e cristalino que o requerente optou em o usar o sistema AT&M ao invés do sistema Pamweb por livre escolha, não cumprindo assim, a sua obrigação prevista nas normas de gerenciamento de riscos, que determina que seja realizado o acompanhamento ostensivo terrestre (escolta) legalmente habilitado ou sistema de rastreamento
”.

Anoto que a alegação de que a Recorrida teria 48 horas para recusar a averbação, e não o fez, em nada socorre a Recorrente, uma vez que, além da unilateralidade do ato de averbação, o contrato é claro ao indicar que tal prazo se aplica apenas na hipótese de embarques com valor superior ao Limite Máximo de Garantia, de R$ 450.000,00, o que não é a hipótese dos autos.

Em suma, considerando que a Apelante
não cumpriu as obrigações contratuais quanto ao dever de escolta ou monitoramento do veículo transportador, o que agravou os riscos do contrato, escorreita a sentença que ratificou a negativa de cobertura securitária.

Nesse sentido colaciono jurisprudência deste Sodalício:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLAUSULA C/C COBRANÇA – SEGURO DE TRANSPORTE – ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO (PGR) – INDENIZAÇÃO INTEGRAL INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se mostra abusiva a clausula de gerenciamento de risco prevista no contrato de transporte de carga que visa a equilibrar a relação contratual, com a finalidade de reduzir os riscos e a probabilidade de sinistro. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.
No caso, o integral pagamento da indenização é indevida, vez que a segurada descumpriu com a clausula de gerenciamento de risco.
(N.U 1007639-02.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CONTRATO DE SEGURO DE CARGA – CDC – INAPLICABILIDADE – TRANSPORTE DE MERCADORIAS – PACTO ACESSÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA – FURTO/ROUBO DE CARGA – DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCOS COMPROVADO – COBERTURA SECURITÁRIA NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA – NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa que, na condição de fornecedora do produto transportado, utiliza os serviços securitários para o fomento das suas atividades empresariais, com finalidade evidentemente lucrativa, não é destinatária final da relação jurídica mantida com a seguradora. Em se tratando de exigência de cobertura securitária, não cabe à empresa gerenciadora de riscos suportar a indenização pleiteada. É comum e se justifica a adesão do contratante ao Sistema de Gerenciamento de Risco quando o produto é de valor precioso e está, com maior evidência, predisposto a situações de perdas, não havendo falar em abusividade da disposição contratual, até mesmo porque o contrato de seguro é bilateral, e isso quer dizer que a avença gera obrigações para ambas as partes.
O descumprimento do Plano de Gerenciamento de Risco estabelecido no contrato, na linha de entendimento firmado na jurisprudência pátria, exclui a cobertura do sinistro, conforme expressa previsão contida na apólice do seguro.
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1003644-52.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 02/12/2021)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vistas dos autos, porque julgamos um caso semelhante dessa modalidade de seguro, em que há um sistema de averbação de gerenciamento de risco da carga, o Pamweb.

Como tenho entendimento diverso do relator, peço vista para melhor análise.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vistas dos autos.

EM 1o DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO). O RELATOR (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES) VOTOU PELO DESPROVIMENTO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE MARÇO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
R D L COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro
, ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, a qual julgou improcedente o pedido formulado na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 85 do CPC/15 (ID 149398812).

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento do dia 01/02/2023, em que o i. Relator, Dr. Márcio Guedes,
negou provimento
ao recurso.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos.

O 2o Vogal Des. Sebastião de Moraes Filho aguarda o pedido de vista.

Pois bem
.

In casu
, verifica-se que a discussão se cinge em analisar se houve o cumprimento das obrigações contratuais pelo segurado, ora apelante, a fim de lhe garantir o direito de receber a indenização securitária no valor de R$ 216.730,03 (duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta reais e três centavos) pelo roubo da carga ocorrido em 06/12/2020.

Analisando detidamente os autos extrai-se da apólice de seguro de número 3.836.001.655.455, juntada aos autos pela própria parte apelante no ID 149398753, que a cobertura para Responsabilidade Civil Facultativa para Desaparecimento da Carga em caso de roubo possui como limite máximo o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).

Consta no
ITEM 6. IMPORÂNCIA SEGURADA
desta apólice que o valor segurado será aquele declarado na averbação e no Conhecimento de Transporte, cuja cobertura máxima será o valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) (ID 149398753).

O
ITEM 13 – AVERBAÇÕES
da apólice indicada prevê a responsabilidade do segurado em averbar todos os embarques abrangidos pela apólice antes da saída do veículo transportador, com base nos conhecimentos emitidos, em rigorosa sequência numérica, mediante a transmissão eletrônica do arquivo Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTe (ID 149398753).

Por sua vez o
ITEM 17.1
da
CLÁUSULA 17. LIMITE DE RESPONSABILIDADE PARA MERCADORIAS SUJEITAS A GERENCIAMENTO DE RISCO
da referida apólice estabelece expressamente que no caso de roubo ou desparecimento de mercadoria específica concomitantemente com o veículo transportador, hipótese dos autos, o segurado só fará jus ao recebimento da indenização securitária se no momento do sinistro o veículo estiver protegido por acompanhamento ostensivo (escolta) ou sistema de rastreamento, conforme imagem abaixo (ID 149398753):

Na sequência o
ITEM 17.2
da apólice enumera de forma discriminada todas as mercadorias sujeitas ao gerenciamento de risco, trazendo inclusive a previsão de que não observada as exigências de gerenciamento o segurado perderá o direito à indenização, conforme imagem a seguir (ID 149398753):

Os termos de Conhecimento de Transporte juntados aos autos pela parte apelante no ID 149398755 e ID 149398756 registraram que a mercadoria transportada era da Gerdau Aços Longos S/A, empresa produtora de aço.

Além disso, o documento de ID 149398761, também juntado aos autos pela parte apelante, demonstra que nas hipóteses em que o segurado utilizasse o sistema PAMTAX, software de propriedade da GPS Logística e Gerenciamento de Risco S/A, cedido em comodato à seguradora e por ela fornecido à apelada as cláusulas específicas de gerenciamento de risco existente na apólice de Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa para desaparecimento da Carga se tornariam sem efeito, sendo garantido ao segurado a cobertura plena, conforme imagem abaixo:

Ocorre que, conforme alega a própria parte apelante em sua inicial (ID 149399748) e nas suas razões recursais (ID 149398818) as averbações foram realizadas no sistema AT&M, não sendo o veículo escoltado ou equipado com sistema de rastreamento.

Ademias, não há como acolher a alegação da parte apelante de que só teve acesso ao sistema PAMTAX em data posterior ao sinistro pois extrai-se dos documentos que instruem os autos que o segurado já possuía acesso ao sistema por meio do PAMWEB desde 28/09/2020 (IDs 149398794 e 149398795), tendo inclusive realizado averbações no sistema PAMTAX por meio da PAMWEB em 28/09/2020; 01/10/2020; 06/10/2020; 06/12/2020; 29/12/2020 e; 29/12/2020, ou seja, em data anterior ao sinistro noticiado como comprova o documento de ID 149398796.

Assim, conclui-se que o segurado descumpriu a
CLÁUSULA 17. LIMITE DE RESPONSABILIDADE PARA MERCADORIAS SUJEITAS A GERENCIAMENTO DE RISCO
da apólice de seguro
,
pois o transporte de aço em valor superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) exige que o veículo transportador seja protegido por acompanhamento ostensivo ou por sistema de rastreamento, condição não observada pela parte apelante tendo em vista ter realizado apenas a averbação das mercadorias no sistema ATM.

Ante o exposto, acompanho o voto do eminente relator para
negar provimento ao recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023